Tribunal: TJDFT
Processo: 0030766-18.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0030766-18.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSELY BELLAGAMBA NOGUEIRA, LUIS CARLOS NOGUEIRA, MARIA SYLVIA NOGUEIRA CURY, DAGOBERTO NOGUEIRA FILHO, EGIDIA BENTA MARTINS, ERI DO NASCIMENTO POLOTTO, ESILIA BENEDINI DAMIAN, FRANCISCO MAZZI, GILDA ANTONIA DA SILVA, MARIA APARECIDA CORREA REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL ORIBE MAZZI APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante do pedido de prosseguimento do processo feito pelos apelantes (ID 24913415), intime-se o executado/apelado, Banco do Brasil S.A., para que se manifeste, no prazo de 15 dias. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator